Tribunal: TJDFT
Processo: 0730100-29.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730100-29.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ADRIANA DA FONTOURA ALVES RECORRIDO: MARCELA VILARIM MUNIZ, WELTON SANTANA CHAVES, KENIA APARECIDA DE LIMA, ANA LIVIA HOLANDA LEITE, MAGDA MENEZES ALI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REALIZAÇÃO DE ABAIXO-ASSINADO. SUPOSTO AFASTAMENTO DE SERVIDOR DO LOCAL DE TRABALHO. QUEIXAS DE MAU ATENDIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A mera realização de “abaixo-assinado” não possui o condão de ensejar a obrigatoriedade de pagamento por indenização a título de danos morais, uma vez que consiste em prática que visa instrumentalizar documento que informe supostas condutas contrárias ao convívio social, sendo comum, já que traduz uma maneira de externar direitos que os elaboradores entendem ter. Essa conduta é uma forma que as partes envolvidas possuem de demonstrar a irresignação que buscam legitimamente, a fim de obter melhoria na prestação de serviços de saúde. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. A recorrente aponta violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando ser devida a condenação dos recorridos ao pagamento de compensação por danos morais, porquanto elaboraram abaixo assinado que resultou no afastamento da insurgente de suas atividades profissionais, o que teria acarretado graves prejuízos profissionais e emocionais. Defende ser cabível a revaloração das provas. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “As conclusões do acórdão recorrido no tocante a inexistência do dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1508542/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/12/2019). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024